Tribunal: TJES
Processo: 0000574-83.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000574-83.2019.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RUAN ALVES RIBEIRO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000574-83.2019.8.08.0058 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUAN ALVES RIBEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
por irresignado com a
sentença de fls. 96/98, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
RUAN ALVES RIBEIRO
da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por ausência de prova da materialidade do delito,
a saber, o
laudo químico definitivo.

Em suas razões de recurso,
o Minist
ério Público Estadual almeja a anulação da sentença primeva por alegado
error ir procedendo
, argumentando que o juízo de origem não apreciou o requerimento de
realização e
juntada do laudo pericial ao feito.

C
ontrarrazões do recorrido almejando o improvimento do apelo. (fls. 106/112).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinando pela declaração de nulidade da sentença para se determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para juntada do laudo químico definitivo, com prolação de nova sentença.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, revendo posicionamento anterior proferido sobre a matéria, manifestou-se que a apreensão de drogas e a confecção do laudo químico constituem medidas imprescindíveis à condenação do agente no crime de tráfico de drogas, pois é por meio destes que se afere a materialidade do delito perpetrado em detrimento da saúde pública.

Neste sentido, vejamos:

“
( ) 3. A ausência de laudo definitivo ou provisório atestado por perito ou pessoa competente afasta a imputação do delito de tráfico de entorpecentes, a qual não pode ser comprovada por outros meios, tais como interceptação telefônica, provas orais ou audiovisuais. (..) (
STJ -
AGRG noHC n. 766.763/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

No caso em apreço, por ocasião da sentença condenatória, a própria magistrada fundamentou a absolvição nos termos aqui mencionado, senão vejamos:

“
(...
)
Não desconheço o entendimento segundo o qual a falta do laudo toxicológico definitivo caracteriza a nulidade do feito, contudo nos recentes julgados o Superior Tribunal Federal está entendendo que, se não for elaborado o referido laudo, impõe-se a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 386, IÍ, do Código de Processo Penal). (sic.)

Portanto, no caso focado, levando-se em conta que apenas foi juntado aos autos um auto de constatação de substância entorpecente, que não é conclusivo para atestar a materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
M
AS
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença primeva por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000574-83.2019.8.08.0058 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUAN ALVES RIBEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– RECURSO
MINISTERIAL PARA ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE LAUDO QUÍMICO DEFINITIVO – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 -

É indispensável a juntada
aos
autos do Laudo Toxicológico Definitivo a fim de comprovar a materialidade do
crime
de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.
N
o caso em tela,
tendo em
vista a inexistência do referido Laudo no caderno processual,

impõe-se
a
manutenção da sentença absolutória
.

Precedentes do STJ.

3
– Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.